Tribunal: TJPA
Processo: 0000317-60.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000317-60.2012.8.14.0018

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

APELADO: LEUZENIR BATISTA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. IMPEDIMENTO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença extintiva, sem resolução do mérito, em ação de cobrança ajuizada para recebimento de valores decorrentes do fornecimento de energia elétrica, diante da ausência de recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória destinada à citação da parte ré. A agravante sustentou que a hipótese configuraria abandono da causa, exigindo prévia intimação pessoal da autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da carta precatória de citação configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se tal omissão caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, conforme art. 238 do CPC, não se tratando de mera formalidade acessória.

A autora deixou de recolher custas indispensáveis à locomoção do oficial de justiça no juízo deprecado, o que impediu o cumprimento da carta precatória e obstou a triangularização processual.

A omissão não representa simples paralisação subjetiva do processo ou desídia genérica, mas ausência objetiva de requisito necessário ao desenvolvimento válido da demanda.

Incide, portanto, o art. 485, IV, do CPC, que autoriza a extinção sem resolução do mérito quando ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, especialmente abandono da causa, não sendo exigível quando a extinção decorre do inciso IV.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não elimina os ônus processuais das partes nem autoriza o prosseguimento da demanda sem pressupostos mínimos de validade processual.

O dever de cooperação processual vincula também a parte autora, que não pode invocá-lo para afastar consequências decorrentes de omissão própria.

A jurisprudência do tribunal e de outras cortes admite a extinção do processo, sem intimação pessoal, quando a parte deixa de recolher custas necessárias à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória de citação impede a formação regular da relação processual e configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte autora. 3. A primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de cumprir ônus processuais indispensáveis ao regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 238, 485, III, IV e §1º, 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0805447-19.2018.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0174006-14.2018.8.06.0001, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0837035-28.2014.8.06.0001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação de cobrança em desfavor de
LEUZENIR BATISTA DE ANDRADE
, objetivando a satisfação de valores que afirma devidos em razão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora vinculada à parte demandada.

No curso do processo, determinada a expedição de carta precatória para fins de citação da requerida, incumbiu à autora promover o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da diligência externa, especialmente aquelas atinentes à locomoção do oficial de justiça no juízo deprecado.

Sobreveio a sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a ausência de recolhimento das despesas processuais indispensáveis ao ato citatório inviabilizou o aperfeiçoamento da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando erro de enquadramento jurídico, por entender que a hipótese corresponderia a abandono da causa, e não à ausência de pressuposto processual, de modo que seria imprescindível a prévia intimação pessoal da demandante, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Os aclaratórios foram rejeitados.

Na sequência, interpôs apelação cível reiterando os argumentos expendidos nos embargos declaratórios, insistindo na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a extinção do feito somente poderia ocorrer após intimação pessoal da autora para suprir a omissão processual.

O recurso de apelação foi apreciado monocraticamente, ocasião em que se manteve a sentença de extinção, sob o fundamento de que a falta de recolhimento das custas de diligência para cumprimento da carta precatória impediu a citação da parte ré, circunstância apta a caracterizar ausência de pressuposto processual, dispensando-se, nessa hipótese, a intimação pessoal da parte autora.

Contra essa decisão foi manejado o presente Agravo Interno, no qual a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco de subsunção normativa, porquanto a ausência de recolhimento das custas de diligência constituiria mera omissão imputável à parte autora, enquadrável no art. 485, III, do CPC, e não hipótese do inciso IV do mesmo dispositivo legal. Aduz que a extinção do feito sem prévia intimação pessoal viola o devido processo legal, o contraditório e a primazia da resolução de mérito, asseverando que o ordenamento processual contemporâneo repele excessos formalistas e privilegia a superação de vícios sanáveis.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se a ausência de recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da carta precatória de citação configura hipótese de abandono da causa, a exigir intimação pessoal da parte autora, ou se caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, após reexaminar detidamente a controvérsia, entendo que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

No caso, a demanda originária foi ajuizada pela ora agravante com o objetivo de cobrar valores decorrentes de fornecimento de energia elétrica.

Para viabilizar a formação da relação processual, foi determinada a expedição de carta precatória destinada à citação da parte demandada, sendo necessário o recolhimento das respectivas custas de locomoção do oficial de justiça.

A concessionária autora, contudo, não efetuou o pagamento das despesas indispensáveis ao cumprimento do ato citatório, circunstância que impediu a prática da diligência e, por consequência, obstou a própria triangularização processual.

Esse dado é central para a solução da controvérsia.

Ora, não se está diante de simples paralisação do processo após relação processual regularmente formada, nem de mero descumprimento episódico de determinação judicial em processo já apto a prosseguir. O que se verifica é que a ausência de providência atribuível à autora impediu a realização da citação, ato essencial à constituição válida do processo.

Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

A partir dessa definição legal, percebe-se que a citação não representa formalidade secundária, mas ato estruturante do processo. Por isso, quando a parte autora deixa de recolher as custas indispensáveis à realização da diligência citatória, inviabiliza a prática de ato sem o qual o processo não pode se desenvolver validamente.

Nesse cenário, a consequência jurídica adequada, portanto, é a incidência do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Na realidade, a tese da agravante pretende deslocar a hipótese para o art. 485, III, do CPC, sustentando que o caso revelaria abandono da causa.

Contudo, essa compreensão não se ajusta às circunstâncias concretas.

A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 tem por finalidade evitar que a parte seja surpreendida com a extinção por abandono, conferindo-lhe oportunidade derradeira de impulsionar o feito. Entretanto, quando a omissão da parte recai sobre providência indispensável à própria formação válida da relação processual, sobretudo à citação da parte demandada, a situação assume natureza diversa.

A ausência de recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da carta precatória não é simples desídia genérica, mas fator impeditivo da constituição regular do processo. Não se trata apenas de abandono subjetivo da causa, mas de ausência objetiva de pressuposto processual.

Lado outro, também não prospera a alegação de violação à primazia do julgamento de mérito.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 prestigia a solução integral do mérito, conforme se extrai, dentre outros dispositivos, dos arts. 4º e 6º do CPC. Todavia, tal diretriz não elimina os ônus processuais das partes, nem autoriza que o processo avance indefinidamente sem a presença de seus pressupostos mínimos de validade.

A primazia do mérito não é cláusula de superação automática de toda e qualquer irregularidade, especialmente quando a falha imputável à própria autora impede a citação da parte demandada.

Ademais, a cooperação processual também não pode ser compreendida de forma unilateral, pois o dever de cooperação vincula todos os sujeitos do processo, inclusive as partes.

Ou seja. Se à autora incumbia viabilizar a diligência necessária à citação, não pode posteriormente invocar a cooperação processual para afastar as consequências de sua própria omissão.

Não há, igualmente, cerceamento de defesa.

A agravante teve conhecimento da necessidade de recolhimento das despesas de diligência e não adotou a providência cabível.

O contraditório e a ampla defesa não significam a possibilidade de indefinida reabertura de oportunidades processuais para suprir omissões imputáveis à parte, sobretudo quando tais omissões impedem o ato inicial de integração do réu à relação processual.

A decisão monocrática agravada também se mostra compatível com a orientação jurisprudencial já adotada por esta Corte em casos análogos, segundo a qual a inércia da parte autora em promover providências indispensáveis à citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal quando a extinção se funda no art. 485, IV, do CPC.

Cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial devido à ausência de recolhimento das custas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda e à penhora de bens do executado. O apelante alega que não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas e que não houve advertência quanto ao prosseguimento do feito, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na intimação do apelante para o recolhimento das custas processuais necessárias; e (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante é devidamente intimado para o recolhimento das custas necessárias à realização de penhora via SisbaJud, não havendo cumprimento da determinação judicial, conforme certidão juntada aos autos. A extinção do processo se dá com base no art. 485, IV, do CPC, que prevê a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte em promover o pagamento das custas processuais. A alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado, sendo dever da parte promover o andamento regular do feito mediante o recolhimento das custas necessárias. A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça do Pará quanto de outros tribunais, reafirma a necessidade do recolhimento das custas intermediárias como pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sendo válida a extinção quando tal recolhimento não é efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recolhimento das custas processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei 8 .328/2015, art. 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016 .8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJ-SC, Apelação Cível nº 0301173-83 .2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 01.12 .2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054471920188140040 23240617, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 239 E 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Notória a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, conforme o inciso IV, do art. 485, do CPC, o qual aduz que ¿o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo¿, uma vez que a parte autora deixou de promover o ato e a diligência que lhe incumbia, qual seja, recolher as custas de diligência do oficial de justiça para a realização da citação. 2. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça impede o prosseguimento regular da demanda, por ser obstáculo à citação do réu, o que enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com esteio no art . 485, IV, do CPC. 3. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, porquanto a medida somente é aplicável nas hipóteses previstas nos seus incisos II e III, ao passo que no caso em liça se configurou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do inciso IV. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0174006-14.2018.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 27/02/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SEBRAE/CE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Ordinária de Cobrança devido à falta de recolhimento das custas processuais relacionadas à diligência do Oficial de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta diante da falta de recolhimento das custas processuais; (ii) era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo. III. Razões de decidir 3. O recolhimento das custas processuais é condição indispensável para o regular andamento do processo, e a ausência do pagamento configura motivo para a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme artigo 485, I, do CPC . 4. Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas processuais, e sim de seu causídico, pois a extinção ocorreu em razão do indeferimento da petição inicial. 5. O descumprimento da ordem judicial para recolhimento das custas inviabilizou a citação do réu, o que impossibilitou o prosseguimento da ação, justificando a extinção do processo . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; 2. A intimação pessoal da parte autora não é necessária para a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível 0200068-93.2022 .8.06.0052, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara Direito Privado, data da publicação: 16/10/2024. (TJ-CE - Apelação Cível: 08370352820148060001 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2024)

No mais, conclui-se que o Agravo Interno não trouxe elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, mostrou-se adequada diante da ausência de recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da carta precatória de citação, sendo dispensável a intimação pessoal da autora, por não se tratar de abandono da causa nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Belém, 27/04/2026